Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-37.2024.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Indenização por danos materiais. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais. A autora defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, alegando vulnerabilidade técnica e econômica na relação com a

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Indenização por danos materiais. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais. A autora defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, alegando vulnerabilidade técnica e econômica na relação com a fornecedora, com a consequente procedência da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) a incidência do CDC no caso e (ii) a existência de vício no produto que justifique a substituição do bem ou a devolução do preço.
III. Razões de Decidir
3. O STJ adota a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a aplicação do CDC quando há vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, mesmo que a pessoa não seja destinatária final do produto, sendo esta a hipótese dos autos.
4. No caso, porém, não se aplica a regra do artigo 18 do CDC, pois o defeito de parte do bem não o tora impróprio ao uso e pode ser sanado pelo fornecedor com a substituição da peça defeituosa, o que não foi negado pela concessionária, que cumpriu com sua obrigação de oferecer a garantia legal, sem evidência de que o reparo prejudicaria o funcionamento ou a qualidade do automóvel.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido..
Tese de julgamento: 1. A Teoria Finalista Mitigada permite a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade. 2. A substituição de parte defeituosa pelo fornecedor é permitida, sem necessidade de substituição do bem ou restituição do preço.
Legislação Citada:
Não há legislação citada no conteúdo fornecido.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 02/02/2015.
DECISÃO MONOCRÁTICA em AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 577.544 - SE (2014/0229101-9), Rel. Min. Assusete Magalhães, j.14.08.2015.